Tribunal: TJBA
Processo: 8052732-98.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8052732-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS

Advogado(s)
:
WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA, GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ELISABETE COSTA GUIMARAES DANTAS

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE
SANTANÓPOLIS,
O ESTADO DA BAHIA E
A

SUPERINTEND
Ê
NCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA – SUDESB, PARA IMPLANTAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL.

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA
EXIGÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DA CERTIDÃO
NEGATIVA CONJUNTA DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO/RECEITA FEDERAL, ASSIM COMO CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPDEN) JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) DO MUNICÍPIO.

PRELIMINAR
DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO
ESTADO DA BAHIA
.
REJEITADA.
PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO.
ACOLHIDA.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PARECER MINISTERIAL PELA PERDA DE OBJETO.

I -
Trata-se
de Ação Ordinária proposta pelo
MUNICÍPIO DE
SANTANÓPOLIS

contra o
ESTADO DA BAHIA
e a

SUPERINTEND
Ê
NCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA – SUDESB
,

objetivando que
seja determinado ao
s
Réu
s
que se abstenha
m
de impor restrições ao
Autor
, quanto à ausência d
a
Certidão Negativa Conjunta da Dívida Ativa da União/Receita Federal, assim como Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPDEN) junto à Previdência Social (INSS) do Município
,
viabilizando, destarte, a celebração do convênio para implantação da grama sintética do Estádio Municipal de Santanópolis.

I
I
-
Inicialmente,
e
ntendo que deve ser
rejeitada
a preliminar de ilegitimidade passiva d
o
ESTADO DA BAHIA
.
Indubitavelmente,
a
SUPERINTEND
Ê
NCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA –
SUDESB
, possui natureza jurídica de Autarquia Estadual,
gozando de
independência e autonomia
administrativa. No entanto, não parece existir dúvida de que o Estado da Bahia seja parte na demanda, na medida em que, o recurso a ser repassado ao Município de
Sant
a
nópolis

é proveniente do Estado.
Assim,
resta patente o interesse jurídico do ente político na causa.

I
II
-
Quanto
à
preliminar de perda de objeto arguida pela Superintendência de Desportos do Estado da Bahia – SUDESB em contestação de
ID nº 53573941
,
entendo que deve ser acolhida.

I
V
-
Relata a
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia – SUDESB,
que
o Município de Sa
n
tanópolis faz parte do Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável Portal do Sertão, onde, em reunião, ficou decidido que o
mencionado
consórcio tomaria a responsabilidade da obra
em questão
.

V
-
Afirma, ainda, que no dia
05 de outubro de 2023
,
deu-se início
a instrução do convênio nº 11/2023, celebrado entre a SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB
e o
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PORTAL DO SERTÃO - CDS PORTAL DO SERTÃO, cujo objeto consist
iu
na implantação de grama sintética (106x69m), bancos de reservas e pavimentação no Estádio Municipal de Santanópolis/BA, localizado na Fazenda Cajueiro, s/nº, constando de administração da obra, serviços preliminares, implantação de grama sintética (106x69m), implantação dos bancos de reservas e pavimentação ao redor do campo (pó de pedra).

V
I
-
Indaga por qual o motivo o Município de Santanópolis teria distribuído a presente ação no dia 13 de outubro de 2023, uma vez que no dia 05 de outubro de 2023, foi dado início a instrução do convênio n.º 11/2023 celebrado entre a SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB e o CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PORTAL DO SERTÃO - CDS PORTAL DO SERTÃO.

V
II
- E
fetivamente, houve a perda
superveniente do objeto destes autos, posto que
a
Ré – SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB – celebrou convênio com o CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PORTAL DO SERTÃO - CDS PORTAL DO SERTÃO, para atender a demanda perseguida nestes autos, qual seja, a implementação de grama sintética no estádio municipal de Santanópolis
(
ID nº 53573952

e
ID nº
53573953
)
.

V
II
I
-
Entender de forma contrária, como pretende o Município Autor, é autorizar a possibilidade de duplo recebimento de verba pública pelas mesmas razões e fatos, com potencial enriquecimento sem causa do Ente municipal, o que não encontra amparo jurídico.
N
o caso em tela, como bem colocado no judicioso parecer ministerial

(
ID nº
59433367
):
“Desta forma, manifesta-se o Ministério Público pelo reconhecimento da preliminar de perda superveniente do objeto desta ação, extinguindo o feito, sem análise de mérito.”
Com efeito, da análise dos autos,
constata-se

a perda de objeto da presente ação e a ausência de interesse processual do Município Autor, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

I
X
-
Lado outro, cumpre destacar que, mesmo no caso de extinção do processo sem resolução do mérito, embora não haja, na hipótese, vencedor ou vencido, o ônus da sucumbência, segundo o princípio da causalidade, deve ser suportado pela parte que deu causa ao ajuizamento do feito.

X
-
N
o caso em tela, é possível concluir que
não
foi o Autor que deu causa à propositura da demanda. Isso porque, conforme
consta dos autos
o processo foi autuado em 13/10/2023, e, apesar
de no dia 05 de outubro de 2023 ter sido iniciad
a
a instrução do convênio nº 11/2023,
o Contrato só veio a ser assinado pelo
Procurador Chefe, Zuleik Carvalho Oliveira, no dia 27/10/2023 e, pelo Diretor Geral, Sr. Vicente José de Lima Neto,
no dia 30
/10/2023,
tendo sido publicado no DO em 1º/11/2023,
ou seja,
só foi formalmente finalizado
depois da data da autuação
destes autos
.

X
I

-
Por oportuno, registre-se
qu
e

o Autor
que se encontra
va

em dificuldades financeiras,
já havia r
equer
ido
ao Estado, através da SUDESB, a “
implantação de grama sintética do Estado Municipal de Santanópolis
”, o que, no entanto, fora negado, em virtude da ausência de Certidão Negativa Conjunta da Dívida Ativa da União/Receita Federal, assim como Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPDEN) junto à Previdência Social (INSS).

X
I
I

- P
arecer pelo acolhimento da preliminar de perda de objeto.

X
I
I
I

-
Extinção do processo sem resolução do mérito
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
A
ção
O
rdinária nº
8052732-98.2023.8.05.0000
, em que figuram, como
A
utor, o
MUNICÍPIO DE
SANTANÓPOLIS
, e como
R
éu
s
,

o

ESTADO DA BAHIA
e
a
SUPERINTEND
Ê
NCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA – SUDESB
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em

REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade passiva d
o
E
stado da Bahia, e
ACOLHER
a
preliminar de perda de objeto arguida pela Superintendência de Desportos do Estado da Bahia – SUDESB,
JULGA
NDO
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando o
s Réus
ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 26 de junho de
2
024
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS0
4